Tribunal: TJDFT
Processo: 0723158-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723158-96.2022.8.07.0003 RECORRENTE: EDSON SILVA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE DANO QUALIFICADO PELO FATO DE O BEM SER DE PROPRIEDADE DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO DE 1/8 (UM OITAVO) ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 44 E 77, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE O VALOR DE FIANÇA PAGO E A PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de dano qualificado pelo fato de o bem ser do Distrito Federal – em especial por laudo de perícia criminal e pelas versões trazidas pelos policiais – inviável absolver o Apelante por insuficiência de provas. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, inviável aplicar o princípio da insignificância em crime de dano qualificado pelo fato de o bem ser público, independentemente do valor material do dano. 3. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, a título de culpabilidade. 4. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 5. Inviável a fixação de regime mais brando quando se verifica que o réu é portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis e que ele é reincidente, nos termos do artigo 33, § 2o e § 3o, do Código Penal. 6. Também em razão da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, II, do Código Penal. 6.1. Ademais, a substituição não é socialmente recomendável em razão de o réu ser reincidente, ostentar maus antecedentes e ter cometido o crime em questão enquanto cumpria pena por condenação anterior, o que indica a possibilidade do cometimento de novos delitos se agraciado com o referido benefício. 7. Inviável compensar a pena de multa aplicada ao acusado e a fiança por ele recolhida, pois apesar de esta providência constar do artigo 336, do Código de Processo Penal, a análise cabe ao Juízo da Execução Penal. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Requer a absolvição à luz do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) exige fundamentação idônea que justifique aumento superior à fração, o qual não ocorreu no caso em tela. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, ao manter a condenação do recorrente nas penas do artigo 163, parágrafo único, do Código Penal, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 59 do Código Penal Isso porque o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “ Não há previsão legal ou obrigatoriedade de adoção de critério formal e puramente matemático para a fixação da sanção básica. O julgador, motivadamente, poderá levar em consideração as peculiaridades de cada caso e adotar frações diferentes de 1/6 (a partir do mínimo legal) ou 1/8 (sobre o intervalo do preceito secundário do tipo penal). (AgRg no REsp n. 1.968.097/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023